Tribunal: TJSP
Processo: 2369291-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento Genotropin e hormônio do crescimento a menor de idade, beneficiário do plano de saúde, diagnosticado com baixa estatura idiopática. A decisão impôs multa

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento Genotropin e hormônio do crescimento a menor de idade, beneficiário do plano de saúde, diagnosticado com baixa estatura idiopática. A decisão impôs multa diária em caso de descumprimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde é obrigada a fornecer medicamento de alto custo, não previsto no rol da ANS, mas prescrito por médico para tratamento de doença coberta.
III. Razões de Decidir
3. O contrato de plano de saúde está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. Cláusulas que negam cobertura de tratamento prescrito são consideradas abusivas.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que, havendo cobertura para a doença, o plano de saúde não pode limitar o tipo de tratamento, mesmo que não conste no rol da ANS.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico é abusiva, mesmo que o medicamento não conste no rol da ANS. 2. A responsabilidade do plano de saúde não se limita ao ambiente de administração do medicamento.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15.03.2007;
STJ, AREsp 481680, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.08.2014;
STJ, AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2013.